Tribunal: TJMT
Processo: 1022564-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022564-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- K. P. P. representado por sua mãe MARCIA FRANCISCO PORTO
Agravo de Instrumento n. 1022564-75.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida conceda, no prazo de 10 dias, os procedimentos de terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga; terapia ocupacional e psicóloga conforme prescrito pelos médicos.
A agravante alega que desde que solicitado, o tratamento foi custeado normalmente, porém os pedidos médicos extrapolaram o número limite de sessões estipuladas na avença.
Argumenta que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, assim como as normas regulamentares, não devendo ser imposto à empresa privada, ora Agravante, o custeio em número ilimitado de sessões, eis que as terapias são avaliadas em conformidade com as CID ́s informadas pelas médicas assistentes e por ano de contrato, não podendo ultrapassar o limite, em observância às disposições contratuais e legais.
Discorre sobre o princípio da pacta sunt servanda e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório
O agravado tem 2 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, inclusive constando do Laudo a importância de iniciar com os tratamentos de modo intensivo para obter melhores resultados até os três anos de idade (Id 41716107 dos autos em primeiro grau).
A negativa da agravante ocorreu por ter extrapolado o número de sessões conforme firmado no contrato.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Portanto, o limite de sessões estabelecidos na avença, não pode interferir no tipo de procedimento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator